Tribunal: TJES
Processo: 5008671-59.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008671-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYCON SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008671-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO

A defesa suscita, a título de preliminar, a nulidade da decisão que indeferiu os pedidos relacionados à extinção da punibilidade, argumentando deficiência na fundamentação.

Explica que os fundamentos apresentados não foram enfrentados.

Aqui, entendo necessária a ponderação de que as preliminares direcionam-se à análise de matérias que, caso acolhidas, impendem aprofundamento no mérito recursal.

Leciona Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI, 2015. Vol. 2. p. 515-522):

[...]

Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou procedimento, também o ato recursal submete-se a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se juízo de admissibilidade – que pode levar ao conhecimento ou ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão – o juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade e da regularidade do seu exercício. Apenas depois de admitido – ou conhecido – o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente tem razão ou não aquilo que alega como motivo para revisão da decisão recorrida. Essa é a razão pela qual é necessário distinguir entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos.

É possível dividir esses pressupostos em intrínsecos e extrínsecos, os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer e os últimos ao seu exercício. São pressupostos intrínsecos do direito de recorrer: i) cabimento; ii) interesse recursal; iii) legitimidade recursal; iv) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. (...). São pressupostos extrínsecos do direito de recorrer: i) regularidade formal; ii) tempestividade; iii) preparo; e iv) inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. (...)

[...]

Observa-se que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal. Vale dizer que, se não atendido quaisquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal conhecer do mérito do recurso. Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve o tribunal conhecer do recurso para, a partir daí, concluir se o recorrente tem ou não razão naquilo que alega. Isto é, deve analisar se o recurso deve ser provido ou desprovido.
[...]

Ainda, de acordo com Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2016. p. 705):

[...]
ultrapassada a admissibilidade, o órgão competente para reavaliar a matéria julgada e impugnada pela via recursal deve analisar o mérito do recurso. Significa dar-lhe ou não provimento, isto é, considerar equivocada a decisão impugnada, reformando-a (ou anulando-a), ou crer acertada a decisão recorrida, negando provimento ao recurso. [...]

O argumento defensivo apontado como preliminar, na verdade, pretende reconhecimento de
error in procedendo
, claramente matéria a ser enfrentada no mérito do recurso.

Por essa razão,
REJEITO
A PRELIMINAR.

É como
voto
.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto pela Defensoria Pública Estadual nos autos do processo 2000420-07.2021.8.08.0011, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em face da decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa imposta a Maycon Souza de Oliveira, em razão de condenação definitiva.

A defesa indica, inicialmente, que a decisão é nula por deficiência na fundamentação.

Em consulta aos autos verifica-se que a defesa embasou sua exceção de pré-executividade, na ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa, indicando que ultrapassado o prazo de 90 dias do trânsito em julgado da condenação, a execução só pode ser impulsionada pela Fazenda Pública.

Pretendeu, também o reconhecimento da inexigibilidade do título em razão da hipossuficiência do apenado, da impenhorabilidade do pecúlio e inconstitucionalidade da pena de multa no tráfico de drogas.

Com isso, pretende a extinção da punibilidade independente do pagamento da multa.

Em resumo, são os mesmos fundamentos apresentados nas razões do recurso ora sob exame.

No entanto, da análise detida da decisão combatida, verifico que a Magistrada fundamentou todos os cinco pontos suscitados pela defesa.

Saliento que uma decisão concisa não se confunde com uma decisão carente de fundamentação. A Magna Carta não exige que a decisão seja extensivamente motivada, permitindo a fundamentação concisa.

Portanto, a nulidade por descumprimento do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal da República só se verifica diante da ausência completa dos fundamentos que levam ao julgador formar seu convencimento.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, na análise do AI 791292, em que foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese de que o artigo 93, inciso IV, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339).

Dessa forma, não há
error in procedendo
a ser sanado na decisão da magistrada, pelo que não há que se falar em anulação.

Pretende, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade do título em razão da hipossuficiência; a ausência de interesse processual pela insignificância do débito; a ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução.

Ademais, suscita a inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas por violação à individualização da pena.

Com isso, busca a extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa.

Importante consignar que a insignificância do valor cobrado só é reconhecida quando o montante não for superior ao piso estadual para o não ajuizamento da execução fiscal.

No Estado do Espírito Santo, a Lei n.º 7.727/2004, que dispõe sobre a dispensa de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial e administrativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual, assim prevê em seu art. 1º, inciso II:
“fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs”
.

Em consulta ao site da Secretaria da Fazenda verifica-se que, em nosso Estado, neste ano, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE equivale a R$4,0350.

Em termos práticos, poderá ser dispensada a cobrança judicial de débito inferior a R$20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais), de modo que a multa a ser executada não pode ser considerada insignificante.

O inciso I, alínea "b", do art. 1º, da Lei n.º 7.727/2004, por sua vez, dispõe sobre a dispensa da “inscrição em dívida ativa [...] de débito de natureza não tributária, cujo valor esteja dispensado da cobrança judicial nos termos do inciso II”.

No caso em apreço, o valor a ser pretensamente executado é de R$ 22.701,31 (vinte e dois mil, setecentos e um reais e trinta e um centavos), acima do limite estabelecido pela Lei n.º 7.727/2004, pelo que não há como acolher as alegações de insignificância.

Noutro giro, a defesa segue argumentando que o Ministério Público não é parte legítima para impulsionar a execução, principalmente porque ultrapassados 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da condenação.

Entende a defesa que, ultrapassado o prazo nonagesimal, a legitimidade para execução da multa transfere-se com exclusividade para a Fazenda Pública.

No entanto, o fundamento defensivo está dissociado do entendimento firmado pelo excelso
Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, ao analisar a constitucionalidade do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268/1996, ocasião em que fixou as seguintes teses:

“
I - O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal;

II - Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980”
(ADI 3.150, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário,
DJe
de 6/8/2019).

Portanto, o prazo de 90 dias será contado a partir da intimação do Ministério Público para promover a execução da reprimenda em questão, a saber, a multa criminal, o que foi observado no caso em questão.

Nesses termos, o argumento de ilegitimidade não merece prosperar.

Noutro giro, a defesa almeja a extinção da punibilidade advinda da impossibilidade de pagamento da multa pela hipossuficiência.

Pois bem. Acerca da execução da multa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 931), firmou a tese de que, na hipótese de condenação concomitante da pena privativa de liberdade com a de multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Conforme ressaltado no início da análise do mérito, o agravante é assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de modo que sua hipossuficiência é presumida.

No entanto, verifico que o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena corpórea.

Conforme atestado de pena emitido em 08/04/2021, referente à guia de execução nº 0004588-02.2010.8.08.0002, a pena remanescente era de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Enquanto não cumprida a sanção corporal, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob pena de afronta ao próprio Tema 931, cuja aplicação está reservada aos casos em que pendente apenas o adimplemento da pena de multa.

Também não merece prosperar o argumento relativo à impenhorabilidade do pecúlio.

Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução.

No entanto, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil.

Nessa condição, encontram-se os pecúlios (CPC, art. 833, inc. IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor.

Entretanto, na esfera penal, os artigos 168 e 170, da Lei de Execução Penal, regulam especificamente a matéria, nos seguintes termos:

ART. 168 - O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do Artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

Art. 170.
Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (artigo 168).

§ 1º
Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

§ 2º
Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

Portanto, diante de clara previsão legal autorizando a retenção de parte dos valores recebidos pelo reeducando por seu trabalho para pagamento da pena de multa, não há barreiras para a adoção de tais medidas.

Tal interpretação guarda perfeita consonância com o caráter da pena de multa, qual seja o de sanção penal.

Por fim, sobre a inconstitucionalidade da pena de multa prevista para o disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, o S
upremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a matéria, ao analisar o
RE 1347158 (Tema 1.178)
e manteve o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário alterar o valor mínimo de 500 dias multa previsto na Lei.

Assim, não há afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Firmes nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
voto
.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008671-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. No Espírito Santo, a Lei n.º 7.727/2004, dispõe em seu art. 1º, II, que “fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs”. 2. O S
upremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
RE 1347158 (Tema 1.178)
e manteve o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário alterar o valor mínimo de 500 dias multa previsto na Lei. 3. I
nviável o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, vez que não demonstrado que o inadimplemento da sanção pecuniária decorreu exclusivamente de sua incapacidade financeira. 4. Recurso não provido.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.